Tribunal: TJES
Processo: 5000039-82.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-82.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
RECORRIDO: SERGIO ROCHA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. INSCRIÇÃO DO NOME/CPF DA PARTE RECORRIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO. A NEGATIVAÇÃO OCORREU EM 15.09.2017, NO MESMO DIA DO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DÍVIDA VENCIDA EM 31.07.2017. CULPA CONCORRENTE DA PARTE AUTORA QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA QUE DEMOROU EM EXCLUIR A RESTRIÇÃO, MAS REFLETE NO QUANTUM ARBITRADO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E OU SUBSIDIARIAMENTE SUA REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
DEMORA PARA RETIRAR O NOME DA PARTE AUTORA DO ÓRGÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE À FIXAÇÃO DO DANO MORAL, REDUZINDO-O AO PATAMAR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
,
ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA CONCORREU PARA O EVENTO DANOSO, UMA VEZ QUE PAGOU SEU DÉBITO COM CERTO ATRASO. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, da LJE e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no e-DIARIO em 12/04/2018).

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.